Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FEITO ORIGINÁRIO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE. TEMPESTIVIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição dos embargos de declaração tempestivos interrompe o prazo para interposição de recurso.

2. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória no feito originário.

3. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).

4. A rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento não aponta elementos cabais capazes de infirmar o regime de visitação estabelecido em tutela provisória de urgência, especialmente, porque, do modo em que consubstanciada no caso, poderá a agravante legitimamente supervisionar os interesses da menor (artigo 1.583, §5o, do Código Civil), sem prejuízo do seu direito regular à visitação, observado que as nuances que estabelecerão o regime de visitação final não possuem caráter de inalterabilidade e definitividade, que impeçam sua posterior modificação (artigo 35 da Lei n.o 8.069/90).

5. Preliminar de intempestividade afastada.

6. Recurso conhecido e desprovido.